Tribunal: TJDFT
Processo: 0728330-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728330-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANESSA DOS SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por WANESSA DOS SANTOS RIBEIRO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF que, nos autos da ação revisional, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado para que o Banco Pan S/A se abstivesse de inscrever o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como para mantê-la na posse do veículo e permitir o depósito judicial das parcelas incontroversas do financiamento (ID 67641447, processo original). Narra a agravante que firmou contrato de financiamento com o agravado para a aquisição do veículo descrito na peça inicial no valor de R$ 35.000,00, em 48 parcelas de R$ 1.178,86. Na origem, portanto, sustenta a abusividade de algumas cláusulas contratuais que a onerariam demasiadamente. Tece extenso arrazoado jurídico sobre a possibilidade e necessidade do banco agravado se abster de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e de ser mantida na posse do veículo, cujas parcelas estão sendo discutidas. Argumenta ser viável, de igual modo, o depósito judicial do montante da parcela que entende ser devido (valor incontroverso). Discorre sobre a função social do contrato e anexa julgados a corroborar sua tese. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o banco agravado se abstenha de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como seja autorizado o depósito judicial do valor incontroverso referente ao contrato de financiamento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.061/530/RS já consolidou o posicionamento na esteira de que a simples propositura de ação revisional, com o fito de questionar a legalidade de cláusulas contratuais é insuficiente para impedir o direito de o credor proceder à inscrição do nome do devedor nos cadastrados de proteção ao crédito. Para tanto, estabeleceu três requisitos, que devem estar presentes, simultaneamente, ao deferimento do pedido de abstenção da inscrição do nome do contratante nos referidos cadastros de crédito, quais sejam: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. Na presente hipótese, no que diz respeito à probabilidade do direito da agravante, é certo que, nada obstante o ajuizamento de ação revisional na origem, não se afigura demonstrada, nesse momento processual e nessa estreita via de conhecimento, quaisquer abusividades nos encargos previstos no contrato de mútuo financeiro firmado entre as partes. Desse modo, apenas o depósito dos valores contratados é que tem o condão de afastar os efeitos da mora. Aliás, é entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça que a purgação da mora só ocorre com o depósito/pagamento do valor integral da parcela devida, não havendo falar em afastamento dos ônus quando realizados os depósitos apenas de valor incontroverso, ainda que pendente ação revisional do contrato. A propósito, merece destaque o enunciado n. 380 da Súmula do STJ no sentido de que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Assim, é de se concluir que se nem o depósito do valor incontroverso é capaz de afastar os efeitos da mora, menos razão ainda tem a autora/agravante ao pleitear a suspensão da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção da sua posse sobre o veículo, ou até mesmo a suspensão da cobrança dos débitos e encargos até o julgamento final da ação, até porque tal medida se constituiria afronta aos princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva, haja vista que a agravante possuía perfeitamente a ciência dos valores ao celebrar o contrato com o agravado. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação do agravado porque não citado na origem. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora